Tribunal: TJBA
Processo: 8012648-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AAGRAVO INTERNO n. 8012648-81.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE MARIA PINTO DE SOUSA MENDONCA Advogado(s): TAMILES SANTANA LUZ AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. Advogado(s):KALIANDRA ALVES FRANCHI ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. SEGURO E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA PERMITIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Na decisão agravada, deixou-se de conhecer da apelação quanto às alegações relativas à cobrança de seguro e à tarifa de registro do contrato, por ausência de impugnação específica, e, quanto aos demais pontos, foram mantidas as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à tarifa de cadastro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se foi correto o não conhecimento da apelação quanto à cobrança de seguro e à tarifa de registro do contrato; (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iv) saber se a capitalização de juros é válida; e (v) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade do agravo interno, pois há impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. 4. Mantém-se o não conhecimento da apelação quanto ao seguro e à tarifa de registro do contrato, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a parte a alegações genéricas. 5. Os juros remuneratórios, embora superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configuram abusividade, por não evidenciado desequilíbrio contratual relevante ou vantagem excessiva. 6. A capitalização de juros é válida, pois admitida em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto. 7. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, por estar prevista no contrato e em conformidade com o entendimento do STJ, não havendo prova de relação anterior que a afaste. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios. 3. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários. 4. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual, se prevista no contrato”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.021, §1º; 932, IV, “b”; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8012648-81.2025.8.05.0001, sendo Agravante Eliane Maria Pinto de Souza Mendonça e Agravado Banco Honda S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do agravo de interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator